Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724243-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHIRLEY SILVA RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso diante da intempestividade suscitada pela agravada na petição de id 60524140. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator